Tribunal: TJMT
Processo: 1039471-49.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039471-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALTINO JOSE RODRIGUES - CPF: 386.551.524-04 (RECORRENTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TELEFONIA MÓVEL PRÉ-PAGA. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS POR SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO (SVA). AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. VALIDADE DE REGISTROS SISTÊMICOS DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, proposta por consumidor que alegou descontos indevidos em créditos de telefonia móvel pré-paga referentes a serviços não contratados, além de falhas de sinal que teriam prejudicado comunicações relacionadas ao seu tratamento oncológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve distribuição incorreta do ônus da prova em relação às alegações de descontos indevidos; (
ii
) estabelecer se os Serviços de Valor Adicionado foram regularmente contratados pelo consumidor; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para repetição de indébito; e (
iv
) verificar se as alegadas falhas na prestação do serviço configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor da apresentação de lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito.

A parte autora não apresentou extratos de consumo, histórico de recargas, detalhamento dos descontos ou qualquer documento apto a demonstrar materialmente as cobranças alegadamente indevidas.

O acesso aos registros de consumo e movimentação da linha telefônica é disponibilizado ao titular por meios administrativos e digitais, inexistindo demonstração de impossibilidade concreta de obtenção dessas informações.

As telas sistêmicas apresentadas pela operadora constituem meio de prova idôneo e demonstram a contratação eletrônica dos Serviços de Valor Adicionado mediante fluxo de confirmação ativa pelo usuário.

O sistema de validação por duplo
opt-in
, com confirmação por mensagem ou inserção de código, evidencia participação consciente do titular da linha na contratação dos serviços.

A ausência de prova de fraude, clonagem de chip, utilização indevida da linha telefônica ou falha sistêmica afasta a alegação de contratação não autorizada.

Não comprovada a ilicitude das cobranças, inexiste fundamento jurídico para repetição simples ou em dobro dos valores debitados.

A repetição de indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige demonstração de pagamento indevido e ausência de engano justificável, requisitos não verificados no caso concreto.

A mera alegação de falhas de sinal e descontos indevidos, desacompanhada de prova concreta de prejuízo relevante ou interrupção injustificada do serviço, não configura dano moral indenizável.

A condição de saúde grave do consumidor, embora mereça especial proteção, não gera automaticamente dever de indenizar sem comprovação do nexo causal entre a conduta da operadora e efetivo agravamento ou prejuízo relacionado ao tratamento médico.

A ausência de documentos que demonstrem perda de comunicações hospitalares, remarcação de exames, tentativas frustradas de contato ou reclamações administrativas impede o reconhecimento da responsabilidade civil da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova nas relações consumeristas não afasta o dever do autor de apresentar elementos mínimos de comprovação dos fatos alegados. 2. Registros sistêmicos de contratação eletrônica com validação por duplo
opt-in
constituem prova idônea da regularidade da contratação de Serviços de Valor Adicionado. 3. A repetição de indébito depende da demonstração de cobrança indevida e ausência de engano justificável por parte do fornecedor. 4. A mera alegação de falha na prestação de serviço de telefonia, sem comprovação concreta de prejuízo relevante ou interrupção indevida, não configura dano moral indenizável. 5. A condição de
hipervulnerabilidade
do consumidor não dispensa a demonstração do nexo causal e do dano efetivamente suportado.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, I, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito.

A petição inicial (ID 361951393) narra que a parte autora é titular da linha móvel vinculada à operadora ré, na modalidade pré-paga. Alega que vem sofrendo descontos indevidos em seus créditos de recarga referentes a serviços não contratados. Sustenta, de igual modo, que o serviço de telefonia apresenta quedas constantes de sinal. Argumenta que tais falhas prejudicaram o recebimento de comunicações hospitalares essenciais ao seu tratamento oncológico. Requer a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

Ocorrida a citação (ID 361951391), a operadora ré apresentou contestação (ID 361951403). Em sua defesa, sustentou a preliminar de retificação do polo passivo. No mérito, defendeu a regularidade da prestação dos serviços e a efetiva contratação dos Serviços de Valor Adicionado (SVA) pelo próprio terminal da parte autora, anexando telas de seus sistemas internos para comprovar o fluxo de adesão e tarifação. Refutou a ocorrência de danos morais e a possibilidade de repetição de indébito.

A audiência de conciliação restou infrutífera (ID 361951407), momento em que a parte ré pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

A sentença (ID 361951408) acolheu a preliminar de retificação do polo passivo e, no mérito, julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais. O juízo de origem fundamentou que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório mínimo, de acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, pois os documentos juntados não indicam quais seriam as cobranças indevidas, reputando frágeis as alegações de falha na prestação do serviço.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 361951409). Em suas razões, pugna pela reforma integral da sentença. Argumenta que atua sob o patrocínio de Núcleo de Prática Jurídica, justificando o prazo em dobro para recorrer. Reitera sua condição de vulnerabilidade agravada pela idade e por enfermidade grave. Alega que a sentença incorreu em contradição ao exigir prova de fato negativo, requerendo a aplicação efetiva da inversão do ônus da prova. Destaca que os descontos impugnados possuem o valor médio de R$ 2,49 e reitera os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos extrapatrimoniais.

O juízo proferiu despacho (ID 361951413) determinando a comprovação documental da hipossuficiência econômica do recorrente, providência que foi atendida mediante a juntada de extrato previdenciário do INSS (ID 361951414). Na sequência, o recurso foi recebido no efeito devolutivo, com o deferimento da gratuidade da justiça (ID 361951416).

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 361951412), impugnando preliminarmente a concessão da assistência judiciária gratuita e, no mérito, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, ressaltando a validade probatória de suas telas sistêmicas e a inexistência de dano moral.

Por fim, expediram-se as intimações de pauta de julgamento (
IDs
362377857, 362379373 e 363151357).

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recebo o presente recurso, porquanto preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. O recorrente atua representado por Núcleo de Prática Jurídica, circunstância que, nos termos legais, atrai a contagem em dobro dos prazos processuais. Com efeito, a tempestividade foi devidamente aferida pelo juízo de origem. No tocante à impugnação à justiça gratuita formulada em contrarrazões, rejeito-a de plano. A parte autora comprovou sua condição de aposentado com rendimentos modestos, conforme documento emitido pelo INSS (ID 361951414), o que justifica a manutenção do benefício concedido. Passo, assim, à análise aprofundada do mérito recursal.

1. Do ônus da prova e da ausência de lastro probatório mínimo

A tese recursal de que houve equívoco na distribuição do ônus da prova pelo juízo sentenciante não subsiste após uma análise acurada dos autos. Embora a relação estabelecida entre as partes seja inegavelmente de consumo, e a inversão do ônus da prova represente um direito básico do consumidor amparado no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
tal instituto não possui caráter
absoluto
. A facilitação da defesa dos direitos da parte vulnerável não constitui uma presunção irrefutável de veracidade de todas as alegações lançadas na petição inicial, tampouco isenta a parte autora do dever processual de instruir a demanda com o lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua com clareza o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, observo que o recorrente
limitou-se
a tecer alegações genéricas acerca de descontos indevidos em sua linha de telefonia celular na modalidade pré-paga. A argumentação recursal de que a exigência de provas pelo juízo configuraria a imposição de uma prova diabólica é de todo improcedente. O acesso ao extrato detalhado de consumo, ao histórico de recargas e aos serviços atrelados à linha é amplamente facultado ao titular mediante diversos canais digitais, como o aplicativo oficial da operadora ou mesmo por meio de solicitação administrativa formal.
Documentos básicos dessa natureza não foram colacionados aos autos no momento oportuno
, qual seja, a fase instrutória ou mesmo a petição inicial.

A inversão do ônus da prova tem por objetivo equalizar a relação processual, facilitando a defesa do consumidor efetivamente hipossuficiente do ponto de vista técnico ou informacional. Contudo, essa ferramenta processual não pode servir de escusa para o ajuizamento de demandas desprovidas de qualquer indício material concreto da lesão alegada. O direito sancionador e as normas protetivas exigem que o acionamento da jurisdição venha acompanhado de substrato fático verificável. Sem a apresentação de faturas, extratos de desconto ou detalhamento das datas em que os créditos teriam sido subtraídos, a alegação autoral carece de materialidade, tornando correta a fundamentação da sentença de primeiro grau que apontou a fragilidade do acervo probatório autoral.

2. Da regularidade da prestação do serviço e dos
SVAs

Por outro lado, a parte recorrida desincumbiu-se de seu ônus probatório ao contestar a lide. A operadora apresentou telas sistêmicas detalhadas (ID 361951403) que demonstram cabalmente a ativação do plano atrelado à linha e a efetiva contratação de serviços de interatividade. Tais registros, embora produzidos unilateralmente pelos sistemas internos da operadora, são plenamente aceitos pela jurisprudência contemporânea pátria como meio de prova idôneo em ambiente tecnológico. Essa validade se consolida especialmente quando a parte autora não logra êxito em trazer aos autos elementos capazes de demonstrar a falsidade, a manipulação ou a inverossimilhança das informações ali contidas.

As evidências sistêmicas colacionadas aos autos indicam que os Serviços de Valor Adicionado questionados pelo consumidor possuem um fluxo de contratação rigoroso, o qual exige a participação ativa e consciente do usuário diretamente no aparelho celular. Trata-se de um sistema de validação conhecido como duplo
opt-in
, que demanda a inserção de
pincode
ou a confirmação de aceite por meio de mensagem
de texto responsiva. O fato de o autor alegar desconhecimento técnico ou pouca familiaridade com ferramentas digitais não tem o condão de anular o registro sistêmico da operação realizada a partir de seu dispositivo móvel pessoal.

Destaco que não há nos autos qualquer boletim de ocorrência, prova de clonagem do chip ou indício de que o aparelho celular tenha sido utilizado indevidamente por terceiros, furtado ou fraudado no período das contratações. Portanto, presume-se que a interação com a plataforma de Serviços de Valor Adicionado partiu do próprio terminal do recorrente. A dinâmica do mercado tecnológico exige segurança jurídica nas contratações eletrônicas. Desse modo, o registro de comandos afirmativos originados da linha do usuário constitui prova robusta da regularidade da prestação do serviço, afastando a tese de cobrança arbitrária ou velada.

3
. Da inexistência de repetição de indébito

Ultrapassada a análise da regularidade das contratações, concluo que não há amparo jurídico para o pleito restituitório. Uma vez não comprovada a ilicitude das cobranças, seja pela extrema fragilidade da prova autoral que não delineou os descontos, seja pela evidência robusta de contratação ativa apresentada pela empresa ré, torna-se irremediavelmente prejudicado o pedido de repetição de indébito, quer de forma simples, quer em dobro.

A aplicação da sanção civil prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a conjunção de elementos específicos: a ocorrência de um efetivo pagamento indevido e a comprovação de má-fé por parte do fornecedor, ou, no mínimo, a ausência de engano justificável. Nenhum desses requisitos restou preenchido na presente demanda. Diante da regularidade da prestação do serviço contratado por meio de comandos originados do aparelho do consumidor, os valores debitados do saldo de recarga revestem-se de estrita legalidade. Trata-se de contraprestação devida pela disponibilização dos Serviços de Valor Adicionado. Portanto, não existindo indébito, não há quantia a ser restituída ao patrimônio do recorrente.

4. Da ausência de dano moral indenizável

O recorrente fundamenta o seu pedido de indenização extrapatrimonial em sua condição pessoal de idoso e enfermo, associada à suposta falha na prestação de um serviço considerado essencial. Afirma que as quedas de sinal e os descontos indevidos
teriam lhe
causado profunda angústia. Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta, de forma inequívoca, que a mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou da interrupção efetiva e injustificada da
prestação do serviço, não configura dano moral in
re

ipsa
. Tais intercorrências, ainda que gerassem incômodos, circunscrevem-se à esfera do mero dissabor cotidiano, inerente à vida em sociedade.

No caso específico dos autos, compreendo e trato com a máxima sensibilidade a condição de saúde do autor, diagnosticado com doença grave. O Poder Judiciário deve estar atento à proteção dos
hipervulneráveis
. Contudo,
a referida condição de saúde não gera, por si só e de maneira automática, o dever do fornecedor de indenizar
. Para que surja a responsabilidade civil e a obrigação de reparar o abalo moral, é imprescindível que fique concretamente demonstrado o nexo de causalidade direto entre a conduta da empresa ré e o efetivo agravamento da enfermidade ou a imposição de um sofrimento que extrapole os limites da normalidade.

O autor alegou, em sua peça exordial, ter perdido comunicações hospitalares cruciais e agendamentos médicos em virtude das falhas de sinal de sua linha telefônica. Contudo,
não apresentou qualquer prova material dessas graves intercorrências
. O acervo processual carece de elementos como declarações do centro médico sobre tentativas de contato frustradas, histórico de agendamentos perdidos, exames remarcados com prejuízo ou mesmo o registro de protocolos de reclamação junto à ouvidoria da operadora ou à ANATEL reclamando especificamente sobre a indisponibilidade prolongada de sinal na região de sua residência.

A responsabilidade civil pressupõe a demonstração do dano. A ausência de comprovação de que o serviço falhou no momento de necessidade médica impede o reconhecimento do dever de indenizar. O abalo psicológico não pode ser presumido apenas com base na fragilidade do quadro clínico do autor, sob pena de banalização do instituto do dano moral e de enriquecimento sem causa. Dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe, revelando-se correta a análise jurídica promovida pelo magistrado de primeiro grau.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência da sucumbência recursal, determino:

a) a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais integrais;

b) a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/1995;

c) a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais descritas nos itens anteriores, em estrita observância ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça deferida nos autos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026